Tribunal: STF
Processo: AI 586298
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA.
A
   questão debatida (isenção concedida pela Lei Complementar 70/1991
   - Revogação pela Lei Ordinária 9.430/1996) tem estatura
   constitucional (RE 575.093, rel. min. Marco Aurélio) e foi
   enfrentada pelo Tribunal recorrido sem observância do art. 97 da
   Constituição Federal.
Já a questão da inobservância do art. 97
   da Constituição Federal foi objeto de embargos de declaração, o
   que evidencia seu regular prequestionamento.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.